Tribunal: TJES
Processo: 5000491-48.2022.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Vendas casadas
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000491-48.2022.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO MOURA NOGUEIRA
RECORRIDO: 40.944.591 JONNATHAN MENDES DE ANDRADE e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPOSSUFICIÊNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. AQUISIÇÃO DE COLCHÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PEDIDO DE DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO APENAS 5 MESES APÓS O RECEBIMENTO DO PRODUTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a parte autora alega que foi induzida, mediante promessa de diversos falsos benefícios, a contratar empréstimo consignado para adquirir colchão magnético por preço elevado. Pugna pela declaração de nulidade dos negócios jurídicos, restituição do valor pago e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual o autor interpôs recurso inominado. Em contrarrazões, os requeridos pleiteiam pela manutenção da sentença.

3. Intimado para comprovar situação de miserabilidade, o requerente deixou transcorrer
in albis
o prazo assinado. Todavia, em que pese as petições de id. 16828669 e 17935492, tenho por bem acatar as justificativas apresentadas pelo autor na petição de id. 16843140 e conhecer do recurso inominado, principalmente porque a condição de hipossuficiência do requerente já estava suficientemente comprovada nos autos. Tendo em vista que o autor apresentou o extrato de pagamento de seu benefício, revelando recebimento de quantia módica (id. 16416984), sequer havia necessidade de se determinar nova comprovação de sua miserabilidade.

4. Todavia, no mérito não assiste razão à parte autora. A despeito da narrativa fática contida na petição de ingresso, constata-se que o autor tinha plena ciência de que contratava empréstimo consignado para comprar o produto. Tanto que, no boletim unificado de id. 16416133 afirma-se que o requerente informou que “havia comprado um colchão de R$ 15.000,00”, valor este inferior ao efetivamente pago, mesmo após a incidência dos juros e demais encargos financeiros do empréstimo.

5. Ademais, não há notícia de qualquer resistência da parte requerente na prática dos atos que a ela cabiam. O requerente voluntariamente foi ao caixa eletrônico, sacou o valor emprestado e entregou ao vendedor, atitude esta que demonstra total ciência do valor pago, bem como anuência com o negócio jurídico havido entre as partes. Outrossim, embora mencione-se promessas de cura quase milagrosas, não há provas neste sentido juntadas aos autos.

6. Por fim, cabe destacar que o requerente permaneceu por tempo demasiadamente longo com o colchão sem manifestar qualquer tipo de frustração com o bem recebido. O boletim de ocorrência só foi registrado cerca de cinco meses após a entrega. Assistia ao requerente o direito de desfazer o negócio no prazo do art. 49 do CDC, mas nenhuma medida neste sentido foi tomada, o que corrobora com a tese de inexistência de vício de consentimento.

7. Diante do exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

8. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo). Todavia, suspende-se sua exigibilidade, diante da concessão de gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)